Tribunal: TJES
Processo: 0039817-88.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039817-88.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HELIO FRIZZERA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO DO ACORDO. RETOMADA INTEGRAL DO PRAZO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2005 a 2009, extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento de parcelamento tributário implica o reinício do prazo prescricional intercorrente; (ii) estabelecer se, no caso concreto, restou configurada a prescrição intercorrente diante da alegada ausência de inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O parcelamento do débito tributário constitui causa interruptiva da prescrição, por configurar reconhecimento inequívoco da dívida, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

4. O inadimplemento do parcelamento faz com que o prazo prescricional volte a fluir integralmente a partir da data em que o devedor deixa de cumprir o acordo.

5. A prova documental demonstra que o inadimplemento ocorreu em 05/05/2017, quando a segunda parcela do acordo não foi quitada, sendo as demais igualmente inadimplidas.

6. A retomada do prazo prescricional não se vincula ao término formal do parcelamento, mas ao efetivo descumprimento do acordo.

7. A Fazenda Pública permanece inerte ao não promover diligências úteis para a satisfação do crédito por período superior a cinco anos após o inadimplemento.

8. A paralisação do feito entre maio de 2017 e janeiro de 2025 evidencia ausência de impulso processual eficaz.

9. A aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 não afasta a prescrição intercorrente, pois, mesmo considerado o prazo de suspensão, o lapso temporal supera cinco anos sem atos efetivos.

10. A discussão sobre prescrição inicial não afasta o fundamento da sentença, que se baseia exclusivamente na prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição, que recomeça integralmente com o inadimplemento do acordo.

2. A prescrição intercorrente se configura quando a Fazenda Pública permanece inerte por mais de cinco anos após o inadimplemento do parcelamento.

3. O termo inicial da retomada do prazo prescricional é a data do descumprimento do acordo, e não o vencimento da última parcela pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.122.278/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.08.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000488-71.2015.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença que, em sede de Execução Fiscal ajuizada em face de
HELIO FRIZZERA
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que permaneceu inerte, impulsionando o feito na tentativa de localizar o devedor ou bens penhoráveis; (ii) que o mero transcurso do prazo de cinco anos não autoriza a decretação da prescrição sem a comprovação da culpa do credor; (iii) a inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e na Súmula nº 314 do STJ, alegando que o prazo prescricional somente deveria iniciar após o decurso de um ano de suspensão do processo. Pugna, ao final, pela reforma integral do julgado para o regular prosseguimento da execução.

Segundo se depreende dos autos, a municipalidade ajuizou execução fiscal no ano de 2009 visando a satisfação de créditos de IPTU e taxas dos exercícios de 2005 a 2009.

Após tentativas infrutíferas de citação e notícia do falecimento do executado, sobreveio a formalização de acordo de parcelamento da dívida firmado por terceiro interessado no ano de 2017.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o descumprimento de parcelamento tributário autoriza o reinício imediato do prazo da prescrição intercorrente e se, no caso concreto, tal prazo restou consumado.

A sentença recorrida extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executória, sob o fundamento de que, após o inadimplemento do acordo de parcelamento firmado em 05/05/2017, transcorreu lapso superior a cinco anos sem a prática de diligências úteis voltadas à satisfação do crédito.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a adesão a programa de parcelamento é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, por configurar reconhecimento inequívoco da dívida. Todavia, o inadimplemento de tal ajuste faz com que o prazo prescricional retorne a fluir por inteiro a partir do dia em que o devedor deixou de cumprir o acordo.

Nesse sentido cito o seguinte precedente:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ADESÃO A PARCELAMENTO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO CURSO PRESCRIONAL. INADIMPLEMENTO. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM SOBRE A INTERRUPÇÃO EMBASADA EM FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - O requerimento de parcelamento de débito tributário é causa de interrupção do prazo de prescrição, tendo em vista caracterizar confissão extrajudicial do débito (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN). Interrompido o prazo prescricional em razão da confissão do débito com pedido de inclusão no parcelamento, por força da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o prazo prescricional volta a fluir a partir da data do inadimplemento do parcelamento.
Precedentes.

IV - O Colegiado a quo concluiu que a prescrição do direito de o Fisco cobrar os créditos tributários questionados, interrompida por força de decisão liminar, começou a fluir em 19.6.2008, com a publicação da decisão de improcedência, e foi novamente interrompida em 29.3.2012, com o pedido da contribuinte de incluir os débitos tributários questionados no parcelamento em curso, com a consequente revisão da consolidação dos débitos parcelados, e não voltou mais a fluir, antes de 31.3.2017, quando houve a comunicação do deferimento da consolidação, seja porque, no curso do processo administrativo de consolidação, não ocorre prescrição intercorrente, seja porque não houve inadimplemento do parcelamento que pudesse instaurar novo fluxo do prazo prescricional.

V - Nas razões do recurso especial, tal fundamentação não foi impugnada, limitando-se a Recorrente a argumentar, apenas genericamente, que o Fisco, além de ter sido desidioso, não poderia ter anuído com a pretensão da contribuinte de revisar o parcelamento originário pleiteado de forma irregular, Assim, com o deferimento do pedido, apenas em 2017, desacompanhado da devida cobrança do crédito tributário em exame, impõe seja declarada a prescrição.

VI - Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.

VII - É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, ante a ausência de similitude fática entre os julgados confrontados.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IX - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.122.278/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

No caso, observa-se que o termo de parcelamento firmado previu o pagamento de 60 parcelas, com termo final estimado para 05/03/2022. Embora o apelante sustente inexistir prescrição intercorrente por ausência de inércia da Fazenda Pública, os próprios documentos por ele juntados evidenciam quadro diverso.

Isso porque, conforme o documento anexado no ID nº 18528930, a primeira parcela do acordo, com vencimento em 05/04/2017, foi paga em 03/04/2017, ao passo que a parcela subsequente, com vencimento em 05/05/2017, já consta como “Parcela Retornada”, situação que se repete nas demais prestações até o termo final do parcelamento.

Tal documentação revela, com objetividade, que o inadimplemento do ajuste teve início em 05/05/2017.

Nessa perspectiva, ainda que o parcelamento tenha interrompido o curso do prazo prescricional, o marco relevante para retomada da contagem não é o vencimento da última parcela prevista para 05/03/2022, mas o efetivo descumprimento do acordo, que, à luz da prova documental produzida pelo próprio exequente, ocorreu já em maio de 2017.

A partir desse momento, cabia ao Município promover atos concretos voltados à satisfação do crédito, o que não se verifica de modo idôneo no período subsequente.

Também não socorre o apelante a alegação de que o feito permaneceu sendo impulsionado de forma contínua. Após a certificação de que o prazo do parcelamento findou em 05/03/2022, o Município apenas em 22/01/2025 requereu o prosseguimento da execução diante do inadimplemento do acordo, e, em 21/03/2025, reiterou o pedido de penhora on-line e de restrição via RENAJUD, informando que as parcelas haviam sido “retornadas”.

No intervalo entre maio de 2017 e janeiro de 2025, o feito permaneceu paralisado em arquivo provisório, em razão do aguardo do término formal do parcelamento, sem que a Fazenda Pública promovesse, em tempo útil, providência concreta voltada ao prosseguimento da execução após o inadimplemento do ajuste.

Igualmente não procede a invocação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ como óbice ao reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto.

Ainda que se considere a sistemática do art. 40 da LEF, não há como deslocar o termo de retomada da contagem prescricional para o encerramento formal do cronograma do parcelamento, quando a própria documentação juntada pelo exequente evidencia que o ajuste foi inadimplido já em 05/05/2017.

Nessa hipótese, a causa interruptiva decorrente do parcelamento deixa de produzir efeitos com a quebra do acordo, passando a fluir novamente o prazo prescricional, não se mostrando juridicamente adequado conferir ao parcelamento inadimplido eficácia suspensiva até o vencimento da última parcela originalmente pactuada.

C
orroborando o entendimento ora esposado, colaciono o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, com base na inércia da Fazenda Pública em impulsionar o processo após o inadimplemento de termo de parcelamento por mais de cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há uma questão em discussão: se o lapso temporal de mais de cinco anos entre o inadimplemento do parcelamento e o requerimento de prosseguimento do feito caracteriza a prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente é reconhecida quando a Fazenda Pública, responsável por impulsionar a execução fiscal, permanece inerte por período superior a cinco anos após o inadimplemento do parcelamento, conforme entendimento consolidado no STJ . 4. Como já bem observado nos autos, houve a paralisação do feito a partir do inadimplemento do termo de parcelamento (na data de 24/12/2017), ao passo que o Recorrente postulou o prosseguimento do feito apenas em 10/01/2023, sendo patente a inércia do Recorrente por período superior a 5 (cinco) anos. Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial, o início da suspensão do feito é automático, sendo desnecessário o pronunciamento judicial acerca do termo inicial. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente ocorre quando a Fazenda Pública permanece inerte por mais de cinco anos após o inadimplemento de parcelamento, devendo o magistrado reconhecer a prescrição de ofício . 2. Desnecessário eventual pronunciamento judicial acerca da suspensão do feito, pois, na linha da delineada diretriz jurisprudencial, a contagem de tal prazo opera-se automaticamente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; LEF, art. 40, § 4º; Lei 6.830/1980, art. 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j . 12.09.2018.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004887120158080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

De igual modo, a referência do apelante à inexistência de prescrição inicial mostra-se inócua, por não enfrentar fundamento determinante da sentença. O pronunciamento recorrido extinguiu a execução por prescrição intercorrente, e não por prescrição antecedente ao ajuizamento. Assim, a discussão travada em torno da tempestividade da propositura da execução não infirma a
ratio decidendi
adotada pelo juízo de origem.

Desse modo, considerando que o inadimplemento do parcelamento remonta a 05/05/2017 e que já transcorreu lapso superior a cinco anos, mesmo com a adição do prazo de 1 (um) ano a que se refere o art. 40 da Lei nº 6.830/80, sem prática de diligência útil apta a impedir a consumação da prescrição intercorrente, impõe-se a manutenção da sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Deixo de majorar honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que não houve fixação de verba honorária na origem.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)